Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720915-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Fernando de Freitas Matos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando de Freitas Matos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0704255-60.2025.8.07.0018, assim redigida: “O valor da causa em ações que buscam a anulação de ato administrativo em concurso público, o que ocorre quando o candidato, na avaliação biopsicossocial, não é considerado pessoa com deficiência, deve ser calculado com base no benefício econômico pretendido. Não sendo possível, deve refletir, ao menos, o valor do procedimento impugnado. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não destoa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. RECONHECIMENTO COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO NO ROL DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do ato que o desqualificou como pessoa com deficiência (PCD) em concurso público da Petrobrás (Edital no 1 - PETROBRÁS/PSP RH 2023.1), determinando sua inclusão no rol de candidatos com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa deve ser alterado, considerando a ausência de proveito econômico imediato; e (ii) estabelecer se a visão monocular do autor, independentemente do grau de acuidade visual, caracteriza deficiência física para fins de reserva de vaga em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve ser razoável e proporcional ao objeto da demanda. Como não há proveito econômico imediato decorrente da declaração de nulidade do ato administrativo, aplica-se o arbitramento com base no custo do procedimento impugnado (avaliação biopsicossocial), conforme art. 292, §3o, do CPC. 4. A Petrobrás, como contratante da banca examinadora e responsável pelo processo seletivo e eventual nomeação de candidatos aprovados, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 5. A visão monocular é expressamente reconhecida como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021, independentemente do grau de acuidade visual ou de outros parâmetros estabelecidos pelo Decreto no 3.298/1999. 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, incluindo o enunciado da Súmula 377 do STJ, reafirma que candidatos com visão monocular têm direito a concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos. 7. A avaliação multiprofissional realizada pela banca examinadora, ao desqualificar o autor como PCD com base em critérios incompatíveis com a legislação vigente, contraria o disposto na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei no 14.126/2021, impondo-se a nulidade do ato administrativo. IV. DISPOSITIVO 8. Apelações conhecidas. Preliminar de correção do valor da causa acolhida. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; CPC, arts. 85, §11, 291, 292, §3o, e 1.009, §1o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Lei no 14.126/2021, art. 1o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 760015 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014; STJ, Súmula no 377; TJDFT, Acórdão 1855462, 0711609-44.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 08/05/2024. (lp) (Acórdão 1979680, 0730031-84.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL QUE ATESTA COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DISCRIMINAÇÃO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA BANCA. ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou candidata com deficiência auditiva unilateral de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Os apelantes sustentam a legalidade do ato de exclusão, tendo em vista o princípio da vinculação ao edital, bem como que a autora apresenta condição incapacitante para o exercício das atividades inerentes ao cargo. Por tais razões, pugnam pela reforma da r. sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata no certame configura ilegalidade; e (ii) verificar a adequação do valor atribuído à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, mas deve se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle judicial quando impõe restrições desarrazoadas. 4. A Administração reconheceu a deficiência da candidata como compatível com o cargo na avaliação biopsicossocial, mas a eliminou na avaliação de saúde com base na própria deficiência, configurando ato discriminatório e comportamento contraditório. 5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito ao trabalho e veda restrições discriminatórias, incluindo exigências de aptidão plena no ingresso no serviço público. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a compatibilidade da deficiência com o cargo deve ser aferida no estágio probatório, e não como critério eliminatório no concurso. 7. A candidata permaneceu no certame por força de decisão judicial e demonstrou aptidão ao ser aprovada nas fases seguintes (Teste de Aptidão Física e Curso de Formação). 8. A discussão quanto ao valor da causa encontra-se preclusa, pois a impugnação somente foi realizada após a sentença. 8.1. Ademais, inviável a correção de ofício, uma vez que a pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual (12 meses) da remuneração, nos termos preconizados no artigo 292, §2o, do CPC IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Teses de julgamento: 1. A eliminação de candidata com deficiência em concurso público, baseada exclusivamente na condição que a qualificou para concorrer às vagas reservadas, caracteriza ato discriminatório e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O valor da causa em demandas que visam à anulação de ato administrativo em concurso público deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, correspondente à remuneração anual do cargo almejado. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inciso II; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), arts. 3o, inciso VI e 34, caput e § 3o; CPC, art. 292, § 2o; Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1950896, 0711886-60.2022.8.07.0018, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1948778, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1745463, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/8/2023. (Acórdão 1982865, 0712012-13.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Sendo assim, intime-se a parte Autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, comprovando, inclusive, o recolhimento das custas processuais complementares.” Contra a aludida decisão, o recorrente interpôs embargos de declaração que foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Luiz Fernando de Freitas Matos, no dia 30/04/2025, por meio do qual o autor aponta para a existência de vícios no pronunciamento jurisdicional de id. n.o 233328971, a qual foi publicada em 28/04, e que contém ordem judicial de intimação da parte requerente para emendar a exordial. Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 13h27min. É o relato do essencial. De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Analisando o inteiro teor da petição de id. n.o 234311409, percebe-se que o embargante não logrou demonstrar qual é o vício que eiva a decisão embargada, expediente esse que vai de encontro à uma das principais características da presente espécie recursal, a saber a de que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Com efeito, a apreciação das razões recursais autoriza inferir que o demandante almeja rediscutir o decisum impugnado, pretensão essa que se mostra inviável na via estreita dos aclaratórios. Como bem esclarece o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo das decisões impugnadas, com reversão da sucumbência suportada pelo embargante. É correta a afirmação de que nas hipóteses de saneamento do vício da contradição, ao escolher entre duas proposições inconciliáveis, o resultado dos embargos modifica a decisão. O mesmo ocorre, e ainda de forma mais evidente, com o saneamento da omissão, porque nesse caso o órgão jurisdicional necessariamente decidirá mais do que foi decidido, o que inegavelmente modificará a decisão impugnada. Ainda assim, parece não é incorreto afirmar que tais mudanças são em regra formais, melhorando a qualidade da decisão de modo a deixa-la mais compreensível e completa, sem, entretanto, modificar substancialmente o seu conteúdo. [1] Nesse sentido, o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento, os quais consistem na aplicação incorreta dos fatos ou do direito para a solução do caso concreto (EDiv nos EDcl nos EDcl no RE 194.662/BA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o Ac. Min. Marco Aurélio, j. 14/05/2015 – Informativo n.o 785). Ademais, é necessário ressaltar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de que nas demandas cujo objeto envolve concursos públicos, o valor da causa deve corresponder ao somatório de 12 remunerações do cargo pretendido pelo(a) interessado(a), nos termos do art. 292, §§ 1o e 2°, do Código de Processo Civil (1a Câmara Cível, Processo n.o 0728666-66.2021.8.07.0000, Acórdão n.o 13768972, rel.a Des.a Ana Catarino, j. 04/10/2021; 2a Turma Cível, Processo n.o 0701656-43.2023.8.07.0011, Acórdão n.o 1833673, rel. Des. João Egmont, j. 13/03/2024). Logo, pode-se afirmar que não existem quaisquer vícios patentes na decisão impugnada. Ex positis, inadmito os embargos de declaração, porquanto ausentes as suas hipóteses de cabimento. Preclusa esta decisão, aguarde-se a conclusão das diligências consignadas no Dispositivo da decisão interlocutória de id. n.o 233328971. Intime-se o recorrente para ciência.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72199399), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a correção do valor da causa e o recolhimento complementar das custas na origem. Argumenta que a demanda não tem proveito econômico imediatamente aferível. Acrescenta que a alteração do valor da causa para R$ 21.183,51 (vinte e um mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) é desproporcional e inviabiliza o seu acesso à justiça. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 72201081). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. O recorrente pretende o reexame do pronunciamento judicial por meio do qual o Juízo singular determinou o ajuste (“emenda”) do pedido, para a finalidade de correção do valor da causa ao proveito econômico pretendido. Ocorre que o teor normativo do art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Observa-se que não há previsão de hipótese que possa alcançar controvérsia a respeito da correção do valor atribuído à causa na petição inicial. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que inviabilizam a regularidade do curso processual. A eventual incorreção na formulação do pedido é causa, ao menos em tese, de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 319, 321, 330 e 331, todos do CPC). A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos) A valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pelo recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Nesse sentido atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1795697, 0733274-39.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) O caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator